Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001696-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GUILHERME CARDOSO LEITE - CPF: 004.198.981-31 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BORGES - CPF: 494.612.901-44 (AGRAVANTE), JOEL HADDAD E FAGUNDES - CPF: 994.839.201-91 (AGRAVADO), RAFAEL FREITAS MACHADO - CPF: 714.879.641-53 (ADVOGADO), LEONARDO PIMENTEL BUENO - CPF: 713.445.601-30 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRETENSA SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES RECAÍDAS SOBRE O BEM ADQUIRIDO DE BOA-FÉ – DECISÃO JUDICIAL EM PROCESSO CORRELATO QUE DETERMINA ANOTAÇÕES NO PRONTUÁRIO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO IMEDIATO DE DANO AOS DIREITOS DO ADQUIRENTE – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ENTENDIMENTO QUE PODERÁ SER REVISTO APÓS A FORMALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO OU DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
DECISUM
MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se as restrições recaídas sobre o bem foram anotadas por decisão judicial, bem como ausente prova que caracterize a urgência ou o risco do dano irreparável ou de difícil reparação ameaçando os direitos adquiridos/transferidos ao recorrente sobre o veículo, ao menos neste momento de cognição superficial, resta prematura qualquer decisão que cause irreversibilidade da medida e/ou prejudique o provimento final do processo, impondo-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu pleito inicial de urgência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MARCELO ANTONIO BORGES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1014672-26.2019.8.11.0041, movida em face de JOEL HADDAD E FAGUNDES, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do agravo, em apertada síntese, o recorrente aduz que
“o direito postulado pelo Agravante é o de ser considerado o legítimo titular do bem sub judice na medida em que transacionou a sua aquisição com um representante do Agravado para este mister”
.

Relata que o veículo adquirido pelo recorrente junto ao Sr.
Marcelo Sixto Schiavenin
e à pessoa jurídica
Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli
foi deixado com eles pelo Agravado, Sr. Joel Haddad, para que fosse vendido como veículo seminovo, ou usado.

Funda sua pretensão
“(i) na comprovada existência e validade de negócio jurídico de compra e venda de veículo usado celebrado entre o recorrente e a pessoa jurídica Sportcars, que foi escolhida e eleita pelo Agravado, Sr. Joel Haddad, como responsável pela alienação do veículo em discussão e que o recebeu no regime do contrato estimatório”
e na
“realização do pagamento, em benefício da pessoa jurídica Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli (ID 19294031), no valor de R$ 105 mil, mediante transferência bancária; (iii) a comprovada boa-fé do Embargante na negociação”.

O
periculum in mora
, por sua vez, está consubstanciado na impossibilidade de uso e gozo do bem de sua titularidade;

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso e o levantamento da restrição recaída sobre no prontuário do veículo objeto da ação.

No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (Id. 33884951).

Contraminuta, no Id. 37075978, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Para o deferimento da tutela de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Outrossim, é de sabença que o pedido liminar formulado em sede de embargos de terceiro exige, ainda, para a sua concessão, a prova suficiente da posse do terceiro/embargante sobre o bem objeto da medida constritiva (art. 678 do CPC).

De outra sorte, também é sabido que a presunção de propriedade de veículo, refletida do registro junto ao DETRAN, é relativa, passível de afastamento através de prova da posse por quem não consta como titular do domínio.

Na hipótese, como bem pontuado pelo Julgador a quo, embora a parte Embargante/recorrente
“alegue estar na posse do veículo Discovery Sport SE 2.0 TB-SI4, marca Land Rover, placa QBP-3015, Renavam 001053505237 desde o mês de FEVEREIRO do ano de 2019, quando teria adquirido do representante da empresa Sportcars Comércio e Locação de Veículos Eireli”,
fato é que o antigo proprietário do veículo, ora recorrido, propôs a ação de rescisão contratual do Pje no1012884-74.2019.8.11.0041, que teve a tutela de urgência para aplicar restrições sobre o bem adquirido pelo Embargante (Id.23331760 daqueles autos).

Portanto, ausente prova nos autos que caracterize a urgência ou o risco do dano irreparável ou de difícil reparação ameaçando os direitos adquiridos/transferidos ao recorrente sobre o veículo, ao menos neste momento de cognição superficial, resta prematura qualquer decisão que cause irreversibilidade da medida e/ou prejudique o provimento final do processo.

De mais a mais, sendo a decisão é provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual,
inclusive da realização da ausência de conciliação já designada.

Em resumo, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu pleito inicial de urgência.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020